Tribunal: TCU
Processo: 001.725/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8364/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais realize diligência junto ao órgão de origem para que envie ao Tribunal o mapa de apuração do tempo de serviço/contribuição do Sr. Michel Roisman, a portaria de concessão da aposentadoria e demais elementos que entender pertinentes para esclarecer as condições de aposentação do aludido interessado, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC-001.725/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Doralice Dias de Oliveira (XXX.461.877-XX); Gilda do Nascimento Santana (XXX.859.767-XX); Maria Jose Silverio (XXX.584.867-XX); Maria Jose da Silva Nazario (XXX.964.237-XX); Maria Lucia da Costa Moreira (XXX.062.477-XX); Maria Madalena de Souza (XXX.640.907-XX); Michel Roisman (XXX.618.767-XX); Neusa Maria de Castro Araujo (XXX.400.157-XX); Paulo Cesar Dias Ayres (XXX.111.477-XX); Rosangela Adão de Borja (XXX.487.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso/RJ, Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.